Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014274-08.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO em face de decisão singular que concedeu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança 1014274-08.2019 em favor da SOCIEDADE SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, determinando a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão no 669/2019-TP, originado dos autos de Representação de Natureza Interna no 21.852-9/2019.
Sustenta o Embargante a existência de omissão do julgado, posto que ao reproduzir o art. 63 da Lei Orgânica do TCE não explica sua relação com a adoção das medidas cautelares inaudita altera pars.
Destaca que não houve utilização, na decisão embargada, da robusta argumentação por si apresentada na manifestação (id. 185399989), mesmo que para afastá-las.
Ressalta a possibilidade de concessão de tutelas antecipadas e cautelares sem a oitiva da parte adversa no âmbito do TCE, devendo ser aplicado ao caso o contraditório diferido.
Alude a existência de omissão da decisão, eis que os motivos utilizados são idênticos àqueles trazidos no MS 1013655-78.2019.8.11.0000, envolvendo outras partes, não sendo constatado o periculum in mora para o deferimento da liminar.
Sublinha a necessidade de recebimento dos embargos de declaração com efeito suspensivo, a fim de que a medida não se traduza em nefasto dano ao erário daquela municipalidade, prejudicando o resultado útil do processo, requerendo o provimento dos aclaratórios.
Em suas contrarrazões, a Embargada destacou que o direito líquido e certo violado não se restringe ao contraditório e ampla defesa, mas sim ao devido processo legal e a publicidade, eis que sequer for intimado da sessão de julgamento que homologou a cautelar, ou mesmo do ato coator, aludindo ainda que o argumento da ausência de periculum in mora “beira à falácia”, requerendo o improvimento do recurso (id. 28288489).
É o relatório.
Decido.
Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Analisando detidamente a decisão ora embargada, denota-se que fora demonstrado a violação, pelo ora Embargante, dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao não oportunizar à Embargada a possibilidade de defesa, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de aclaratórios:
“[...] A empresa Impetrante volta-se contra o acórdão proferido nos autos de Representação de Natureza Interna com Homologação de Medida Cautelar n. 21.852-9/2019, aos 16.08.2019, de relatoria do Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha, onde foram aduzidas irregularidades no Procedimento de Inexigibilidade de Licitação no 001/2019, que resultou no Contrato no 19/2019, que homologou, em parte, a medida cautelar proferida singularmente (id. 16691963)..
Analisando o ato acoimado coator e as informações prestadas pela autoridade coatora, não constam informações quanto ao ensejo de manifestação da empresa ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta a Lei Orgânica do TCE (Lei Complementar no 269, de 22 de janeiro de 2.007):
Art. 63 Em todas as etapas do processo de julgamento de contas, fiscalização de atos e contratos e apreciação de atos sujeitos a registro, será assegurada a ampla defesa e o contraditório a todos os responsáveis e interessados.
Acerca da necessária observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa nos julgados submetidos ao crivo do Tribunal de Contas do Estado, posicionou-se esta Corte de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO DE CONTAS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCE/MT – INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO – PEDIDO EXPRESSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. Em face da natureza precária, não há que se falar em perda do objeto da ação mandamental, pelo simples cumprimento da medida liminar. Havendo pedido expresso para que as intimações futuras sejam feitas em nome de advogado substabelecido, é nula a intimação expedida sem o nome do patrono. Constatada a nulidade do acórdão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, resta evidenciada a inobservância do devido processo legal e, por consequência, a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante. (MS 0051518-98.2015.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)
Assim, em juízo de cognição sumária e sem adentrar ao mérito da Representação de Natureza Externa, resta evidenciado, ao menos nesse momento processual, que houve cerceamento de defesa da empresa Impetrante, ao passo que lhe fora restringido o direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, porquanto restou prejudicada a faculdade de contestar as irregularidades apontadas unilateralmente pelo denunciante. [...]” (id. 25867953).
Todavia, de fato, não houve pronunciamento quanto ao periculum in mora, devendo ser sanada essa omissão, o que passo a fazê-lo.
O periculum in mora encontra-se demonstrado na instabilidade jurídica trazida com a interferência trazida pelo Tribunal de Contas do Estado que, em nítida violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, promoveu a abrupta ruptura do contrato administrativo firmado entre a Administração Pública e a empresa Impetrante, inclusive com o pagamento de qualquer importância devida, consoante infere-se do ato acoimado coator (id. 16691963), sendo nítido o prejuízo econômico suportado pelo Impetrante.
Ante o exposto, acolho os aclaratórios trazidos pelo Embargante, PROVENDO-OS PARCIALMENTE para sanar a omissão quanto a demonstração do periculum in mora, todavia, deixo de conferir-lhe os efeitos infringentes requeridos.
Intime-se.
Intime-se ainda o ora Embargado para apresentação de contrarrazões ao Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o qual será analisado juntamente com o mérito do Mandado de Segurança de base.
Colha-se, ainda, o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora